Tribunal: CARF
Processo: 10980.939985/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.939985/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.447 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
CIA DE CIMENTO ITAMBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/05/2004
ESPONTANEIDADE. MULTA DE MORA.
Configura-se a espontaneidade, com a consequente inexigibilidade da multa
moratória, quando o contribuinte paga o débito até a data da respectiva
confissão, caracterizada pela declaração em DCTF.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10980.940014/2011-96, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-007.446, de 28 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte contra decisão
consubstanciada no Acórdão, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) – DRJ/RPO – que decidiu julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade da contribuinte, decorrente pedido
- Cofins, indeferido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.939985/2011-93
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.447 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939985/2011-93

Em sua manifestação -
nto em atraso da contribuição e, por se

correspondente ao valor pleiteado. Invoca o art. 138 do CTN, que trata da di

a

qualquer penalidade Adicionalmente, citou o REsp no
1.149.022 do STJ cia do CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-007.446, de 28 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.

O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no
Acórdão no 14-69.734 é tempestivo e atende os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/06/2003
ESPONTANEIDADE. MULTA DE MORA.
Configura-se a espontaneidade, com a consequente inexigibilidade da
multa moratória, quando o contribuinte paga o débito até a data da
respectiva confissão, caracterizada pela declaração em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A questão central no presente processo, que envolve o afastamento da
multa moratória pelo instituto da denúncia espontânea, refere-se ao
pagamento do débito em data posterior a entrega da DCTF.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.447 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939985/2011-93

Cito trechos do recurso do Contribuinte que bem pontua e esclarece o
ocorrido, bem como seu entendimento acerca do instituto da denúncia
espontânea:
Nesse contexto, a Recorrente

COFINS de setembro/2002.
Conforme
se
observa da
DCTF juntada a Manifesta

Inconformidade da ora Recorrente (doc. 05
R$ 536.472,74
R$
394.515,43

-o no total
de R$ 527.467,12. Esse valor pode ser discriminado da seguinte maneira:
-Valor do Principal: R$ 394.515,43
-Valor da Multa: R$ 78.903,08
-Valor dos Juros: R$ 54.048,61

, exat

In casu

da havida com o

.
E isso, independentemente do montante declarado em DCTF estar inte-
gralmente aloca

devidamente acompanhado dos juros legais exigidos.

em
-

olvidou-se da natureza da DCTF-Retificadora
transmitida pela Recorrente, bem como do fato de que

( -

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.447 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939985/2011-93

De fato, o pagamento do DARF foi realizado em 13/06/2003, sendo
que a DCTF-Retificadora foi transmitida somente em 15/09/2005,
com a o
questionar a espontaneidade do recolhimento.

-

2.2. Com efeito, o artigo 138, do CT

Na análise do processo verifica-se que o entendimento da DRJ ficou
assente na declaração formulada pelo Contribuinte de débito e recolhido
a destempo considerando a DCTF original. Cito trechos para bem
precisar essa posição:
-

-

No REsp no 1.149.022, citado pela recorrente, o STJ assim se pronunciou:

-

ainda que anteriormente a qualquer
360/
543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).(ressaltei)

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.447 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939985/2011-93

declarado. (...)
Com a devida vênia ao entendimento do Contribuinte entende-se que no
presente feito não ficou caracterizado o instituto da denúncia espont
constava

pedido.
Com o intuito de bem explicitar as características do instituto da
denúncia espontânea cito trechos do voto proferido no Acórdão no 3301-
005.582, de relatoria da il. Conselheira Semíramis de Oliveira Duro:
Conforme relatado, a controvérsia se volta ao cabimento ou não da multa
de mora nas hipóteses em que o contribuinte realiza o pagamento integral
do tributo devido antes da entrega da DCTF e do início de qualquer
procedimento de fiscalização. Dito de outra forma, a aplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea à multa moratória.
(...)
O art. 138 do CTN prescreve regra de exclusão da responsabilidade por
infrações quando a confissão da dívida é acompanhada do pagamento do
tributo e dos juros de mora devidos, antes do início de qualquer
procedimento de fiscalização. Observe-se:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada
pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo
dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo
ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
O STJ editou súmula com a seguinte redação:
Súmula no 360
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados,
mas pagos a destempo.
Nos termos da Súmula, não há denúncia espontânea para os tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, quando o contribuinte realiza o
pagamento fora do prazo legal de tributo já declarado, mesmo que antes
de qualquer procedimento de fiscalização.
Por outro lado, se o pagamento integral do tributo se der com os juros e
fora do prazo legal, bem como que não tenha sido constituído/declarado,
aplica-se a denúncia espontânea, desde que não tenha se iniciado
qualquer procedimento de fiscalização.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.447 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939985/2011-93

Posteriormente, o STJ, no julgamento do REsp no 1.149.022, sob a
sistemática de recurso repetitivo firmou:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO
DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte
e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente,
ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do
artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Z k 10 008 8 10 008; REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
[...]
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de
o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada
(e quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o
benefício previsto no artigo 138, do CTN.
[...]
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias,
ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se
incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do
contribuinte.
Tal decisão é de observância obrigatória por este Conselho, nos termos
do art. 62 do RICARF. Dessa forma:
a) As multas moratórias têm natureza de punitivas, por isso excluídas da
cobrança no caso de configuração da denúncia espontânea;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.447 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939985/2011-93

b) No caso de lançamento por homologação, não cabe a denúncia espontânea se
o contribuinte declara todo o débito tributário, mas realiza o pagamento integral
a destempo;
c) A denúncia espontânea se aplica aos casos em que não houve a declaração do
tributo, porém houve o pagamento antes de iniciado qualquer procedimento
administrativo. (...)
No presente feito o benefício da denúncia espontânea não se aplica, pois
o Contribuinte realizou o pagamento a destempo de tributo anteriormente
declarado, mesmo antes de qualquer procedimento de fiscalização,
conforme o previsto na Súmula no 360 do STJ.
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário do
Contribuinte.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital